Tribunal: TJMT
Processo: 1020975-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020975-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Recuperação judicial e Falência, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0081-93 (AGRAVANTE), SUPER VENDAS COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 10.634.057/0001-04 (AGRAVANTE), A LUGLI REPRESENTACAO - EPP - CNPJ: 00.500.854/0001-37 (AGRAVANTE), R. BALKE & BALKE LTDA - ME - CNPJ: 20.348.370/0001-21 (AGRAVADO), C REZENDE DA SILVA - CNPJ: 28.240.888/0001-59 (AGRAVADO), CCONDE SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 20.348.370/0004-74 (AGRAVADO), CLAYTON REZENDE DA SILVA - CPF: 864.416.981-53 (AGRAVADO), CHRISTIAN CONDE - CPF: 143.353.158-56 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE DE MORAIS KAFURI - CPF: 469.579.441-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020975-48.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ATACADAO S.A., SUPER VENDAS COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME, A LUGLI REPRESENTACAO - EPP

AGRAVADO: R. BALKE & BALKE LTDA - ME, C REZENDE DA SILVA, CCONDE SUPERMERCADOS LTDA, CLAYTON REZENDE DA SILVA, CHRISTIAN CONDE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RESTITUIÇÃO DE BENS – ARRESTO DEFERIDO NA EXECUÇÃO – DESCONSTITUIÇÃO EM AGRAVO INTERPOSTO DE DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – REVOGAÇÃO DE LIMINAR CONCEDIDA E REFERENTE A RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IRRELEVÂNCIA – DEVOLUÇÃO DO GERADOR – NÃO IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO –

VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE – AVALIAÇÃO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NO AUTO DE ARRESTO – TERMOS NÃO CONTESTADOS NA EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO PARA DEPÓSITO DE OUTRA QUANTIA –

INVIABILIDADE

-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Com a revogação de liminar concedida em Agravo de Instrumento, encerram-se os seus efeitos, sendo então inviável ao juízo
a quo
determinar o seu cumprimento. Porém, quando o arresto de bens é desconstituído na própria Execução da qual se originou, a ordem de devolução dos bens persiste em razão disso.

Se a parte não recorre no momento oportuno da ordem judicial de devolução do gerador, incide a preclusão.

Determinada a restituição dos bens objeto de arresto e depositado em juízo o montante indicado pelo oficial de justiça no auto respectivo, e não havendo notícias de impugnação à avaliação desses bens na Execução que motivou a constrição, não há como estabelecer que o credor efetue o depósito de outros valores indicados unilateralmente pela recuperanda.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020975-48.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ATACADAO S.A., SUPER VENDAS COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME, A LUGLI REPRESENTACAO - EPP

AGRAVADO: R. BALKE & BALKE LTDA - ME, C REZENDE DA SILVA, CCONDE SUPERMERCADOS LTDA, CLAYTON REZENDE DA SILVA, CHRISTIAN CONDE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1020975-48.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Recuperação Judicial, determinou “
a devolução das mercadorias, equipamentos e produtos arrestados da recuperanda, ou efetue o depósito judicial do valor equivalente, indicado pela mesma (R$ 534.749,75), sob pena de penhora on line e sem prejuízo da continuidade da multa já fixada, bem como a intimação da empresa Super Vendas Ltda para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com devolução e instalação do grupo gerador gabinado maquigeral arrestado da recuperanda, sob pena de penhora on line do equivalente que vier a ser indicado pela recuperanda”.

Os agravantes alegam que o juízo de origem se amparou no AI n. 1007962-50.2018.8.11.0000, em que foi concedida a antecipação da tutela recursal para a devolução dos bens arrestados, o qual, porém, não foi conhecido, e, por conseguinte, a liminar foi revogada.

Aduzem que o Atacadão cumpriu integralmente a ordem judicial contida nesse Agravo em referência, pois depositou o valor do arresto em 24-1-2019, e por isso a Super Vendas Ltda não poderia ser compelida a devolver o equipamento, pois a respectiva decisão foi revogada.

Contraminuta apresentada (
id n. 72868496
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do Recurso (id n. 80579988).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020975-48.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ATACADAO S.A., SUPER VENDAS COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME, A LUGLI REPRESENTACAO - EPP

AGRAVADO: R. BALKE & BALKE LTDA - ME, C REZENDE DA SILVA, CCONDE SUPERMERCADOS LTDA, CLAYTON REZENDE DA SILVA, CHRISTIAN CONDE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As agravadas ingressaram com Recuperação Judicial em 05/06/2018, ocasião em que foi determinada perícia prévia, mas dispensada no Agravo n. 1007414-25.2018.8.11.0000, em que ficou estabelecido que o juízo verificasse o cumprimento dos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005.

Antes de ser analisado o pedido de processamento da RJ, as recuperandas informaram nos autos a realização de arrestos nas Execuções n. 1004102-32.2018.8.11.0003 (exequente Atacadão), 1004051-21.2018.8.11.0003 (exequente Pomar - Pomar Central de Hortifrutigranjeiro Ltda.) e 1004032-15.2018.8.11.0003 (exequente Banco Triângulo) (id n. 13979619, 1o grau).

Em 11/07/2018 o processamento da RJ foi autorizado, porém indeferida a devolução dos bens arrestados, sendo consignado apenas que os respectivos juízos fossem cientificados da RJ.

Em razão disso, interpuseram o AI n. 1007962-50.2018.8.11.0000 em 17/07/2018, no qual foi concedida parcialmente a antecipação da tutela recursal “
para determinar a devolução das mercadorias e equipamentos arrecadados/penhorados, e também dos valores”
bloqueados
on-line
em conta bancária.

O
decisum
em referência, na parte que interessa neste caso, foi proferido nos seguintes termos:

“No que se refere à devolução de bens arrestados antes de se deferir o processamento da recuperação (dinheiro em conta-corrente, equipamentos e mercadorias), importante registrar que as agravantes formularam o pedido em 5-6-2018.
As execuções n. 1004102-32.2018.8.11.0003, 1004051-21.2018.8.11.0003 e 1004032-15.2018.8.11.0003 foram ajuizadas respectivamente em 6-6-2018, 4-6-2018 e 1-6-2018.

O deferimento do processamento da recuperação se deu somente em 11-7-2018. Ao que consta, essa demora ocorreu porque inicialmente o juízo postergou a análise da pretensão para depois do estudo de viabilidade econômica das empresas. Interposto o AI 1007414-25.2018.8.11.0000, a antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferida para afastar a necessidade de realização de perícia prévia ou estudo de viabilidade, devendo a análise o pedido de recuperação judicial ater-se às exigências contidas no art. 51 da Lei 11.101/2005.

Nesse ínterim ocorreram os arrestos/penhora.

Conclui-se, dessa forma, em análise sumária, que o longo tempo para a concessão do processamento deu por culpa do Judiciário. Evidente que isso acarretou grande prejuízo à agravada.

E é indiscutível que os bens arrestados/penhorados são fundamentais à continuidade das empresas, já que se trata de mercadorias que estavam à venda, maquinários, gôndolas, prateleiras, balcões refrigerados e bloqueio on-line em contas bancárias.

Por fim, vale ressaltar que a matéria será aprofundada no momento do exame do mérito”.

As agravadas pleitearam o seu cumprimento ao juízo de origem e em 09/11/2018 (id n. 16431882) noticiaram o arresto de um gerador em outra Execução (n. 1004558-79.2018.811.0003, exequentes Super Vendas Com. de Gêneros Alimentícios Ltda e A Lugli Representação – Epp).
Importante destacar que essa Execução não foi contestada na tutela deferida no Agravo n. 1007962-50.2018.8.11.0000.

Posteriormente houve outros pedidos de restituição de bens objeto de arresto, e assim definido em 27/11/2018 (id n. 16708030):

“Ante tal, é
inquestionável a competência desse juízo da recuperação judicial para decidir sobre as medidas relacionadas ao controle dos ativos financeiros e operacionais das recuperandas,inclusive atinentes aos atos de execução relativos a fatos anteriores ao deferimento da recuperação judicial, que devem se submeter ao plano, sob pena de inviabilizar o soerguimento empresarial
. Assim, em consequência do acima exposto, é clarividente que este juízo da recuperação judicial deve adotar diretamente as medidas que se fizerem necessárias para a implementação efetiva da v. decisão liminar proferida pela Instância Superior nos autos do RAI no1007962-50.2018, datada de 30 de Julho de 2018 e ainda pendente de cumprimento.

Para ilustrar, tem-se que em caso análogo, recentemente (dia 14 último) a MM. Juíza da 1a Vara de Falência e Recuperação Judicial da Capital, Dra. Anglizey Solivan de Oliveira, determinou que as roupas e peças de vestuário penhoradas da loja Central da Moda em recuperação judicial (Processo no 1028284-02.2017) fossem localizadas.

No feito em questão, a recuperanda noticiou um “confisco” dos trajes e vestimentas que, promovido pela Justiça, praticamente teria zerado o seu estoque e a obrigado a “fechar as portas”, tal como está a ocorrer nos presentes autos.

Outra ilustração pertinente é a decisão, proferida por este magistrado em medida liminar de urgência pleiteada em regime de plantão no dia 26/09/2015, que determinou a suspensão da constrição de ativos e produtos do recuperando GUILHERME AUGUSTIN, antes mesmo do deferimento do processamento da recuperação judicial, tudo com vistas a se assegurar o princípio da preservação da empresa.

Referida decisão foi objeto de recurso e mantida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: (...) Dito isso, resta evidente a competência deste juízo da recuperação judicial para a adoção das medidas necessárias ao cumprimento da v. decisão proferida nos autos, a fim de exercer o controle dos atos de constrição patrimonial das recuperandas.

Para arrematar: (...)

Ante o exposto,
DETERMINO a intimação das autoras SUPERVENDAS
(Processo no 1004558-79.2018 - 1a Vara Cível);
POMAR – POMAR CENTRAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA
(Processo no 1004051-21.2018 - 2a Vara Cível); e
ATACADÃO S.A
. (Processo 1004102- 32.2018 - 2a Vara Cível) para que,
no prazo de 05 (cinco) dias
, procedam
“a devolução das mercadorias e equipamentos arrecadados/penhorados, e também dos valores bloqueados em conta bancária, via on-line”
, nos termos da v. decisão liminar proferida no RAI no 1007962- 50.2018 em 30/07/2018,
sob pena de multa diária que arbitro em R$15.000,00
ou adoção de outras medidas para a efetivação da ordem superior, tais como a penhora on line do equivalente em dinheiro; Oficie-se os juízos por onde tramitam os processos no 1004558-79.2018 (1a Vara Cível), 1004051-21.2018 (2a Vara Cível) e 1004102-32.2018 (2a Vara Cível),
comunicando a presente determinação, adotada com vistas ao efetivo cumprimento da v. decisão proferida no
RAI no 1007962-50.2018 em 30/07/2018 e
fundada na competência do juízo recuperacional para decidir sobre atos de constrição do patrimônio das empresas em recuperação judicial,
com cópia da liminar recursal e da presente decisão”.

Com isso, as agravantes Super Vendas e A Lugli Representação EPP manifestaram-se na RJ em 15/01/2019 (id n. 17390376) informando ao juízo de origem que a Execução por elas proposta (1
004558-79.2018.811.0003) não estaria incluída na liminar concedida no Agravo n. 1007962-50.2018.811.000, e se insurgiram contra a ordem emanada da primeira instância.

Em 25/01/2019, opuseram Embargos de Declaração contra a decisão de id. n.

16708030.

O administrador judicial, instado a se pronunciar, assinalou que, apesar de “
a referida execução não estar relacionada no Agravo de Instrumento interposto, não obsta que o juízo da recuperação decida sobre a destinação dos bens da devedora, considerando que o juízo universal é competente para decidir sobre as questões que envolvam o processo recuperacional, incluindo a destinação dos bens que pertencem ao devedor, buscando sempre cumprir a função social da empresa esculpido no art. 47 da Lei no 11.101/2005”
, que o bem seria essencial a um mercado em atividade, contudo, ante a inatividade da empresa,
disse ser favorável à manutenção de “
(01(um) GRUPO GERADOR GABINADO MAQUIGERAL, MOTRO VM320,00, 440 KVA TRIFÁSICO 127/220, COM OPÇÃO PARA 320VOLTS, COMBUSTIVEL: DIESEL) na posse das requerentes/credoras - SUPER VENDAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA e A. LUGLI REPRESNETAÇÃO EPP, mediante nomeação e assinatura do termo de fiel depositária, até que a atividade empresarial das recuperandas seja retomada”
(id n.
17621417).

Em 08/03/2019 foi prolatada a decisão abaixo (id n.

18515589, 1o grau):

“01 – Pelas razões já expostas na decisão de Id. 16708030, proferida para dar efetivo cumprimento à v. decisão proferida no RAI 1007962-50.2018,
INDEFIRO os pedidos de reconsideração formulados em Ids. 17254196 e 17390376
, bem como
REJEITO os embargos de declaração de Id. 17588419
, vez que objetivam a reforma de deliberação da Instância Superior;

02 – De igual forma, considerando aquilo que já restou decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no RAI 1007962-50.2018; bem como os fundamentos da decisão proferida em Id. 160708030; e, ainda, a manifestação do administrador judicial acerca da essencialidade do bem a ser devolvido (Id. 7621417,
INDEFIRO o pedido formulado em Id. 17390374
, mantendo a determinação de devolução do equipamento, bem como a multa diária fixada”.

Em 22/05/2019 foi julgado o Agravo de Instrumento n.
1007962-50.2018.8.11.0000
, não conhecido porque as agravantes descumpriram dois despachos para complementação do Recurso com a inclusão dos credores potencialmente atingidos pelo pedido, nos termos do art. 1.016 do CPC.
Diante disso,
a liminar anteriormente concedida foi revogada, com trânsito em julgado em 14/06/2019.

Depois a Recuperação Judicial foi convolada em falência,
decisum
anulado no Agravo de Instrumento n. 1014233-41.2019.8.11.0000 somente para dar a oportunidade de as recuperandas oferecerem o contraditório prévio.

Então arguiram em primeiro grau que, devido à não devolução dos bens arrestados, sua situação tornou-se ainda mais complicada. Postularam o prosseguimento da RJ, sendo proferida a decisão ora recorrida, com este teor:

“(...)

Pois bem. Da análise dos autos verifica-se que, quando deferido o processamento da Recuperação Judicial das empresas CCONDE SUPERMERCADO LTDA e CREZENDE DA SILVA ME, este Juízo não acolhou o pedido das recuperandas, para a devolução dos bens que Contudo, as recuperandas ingressaram com o Recurso de Agravo de Instrumento no 1007962- 50.2018 e o Exmo. Relator, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho deferiu liminar recursal determinando “a devolução das mercadorias e equipamentos arrecadados/penhorados, e também dos valores bloqueados em conta bancária, via on-line”. (Id. 2833822 – 30/Julho/2018).

E, naquela mesma data, este Juízo ordenou que se providenciasse o imediato cumprimento da liminar recursal que determinou a devolução das mercadorias e equipamentos arrecadados/penhorados, assim como dos valores bloqueados em conta bancária das recuperandas CCONDE SUPERMERCADO LTDA e CREZENDE DA SILVA ME (Id. 14454561 -30/Julho/2018).

Ocorre que, como bem enfatizou a recuperanda, verifica-se dos autos que, até o presente momento, embora devidamente intimadas, as empresas que foram responsáveis pelas constrições ainda não cumpriram integralmente a determinação judicial de proceder com as devoluções determinadas pela Instância Superior.

E, de fato, não é de se negar que, evidentemente, tal postura foi fator determinante no agravamento da crise financeira da recuperanda, como seria de qualquer outra empresa que estivesse enfrentando momento de dificuldades econômicas e socorrendo-se da via judicial para o seu soerguimento.

Valioso registrar que, ciente da possibilidade do advento de consequências ruinosas para a recuperanda, este Juízo determinou, por mais de uma vez, que as empresas obrigadas à devolução (por ordem emanada do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso), fossem intimadas a proceder com o imediato cumprimento da ordem de devolução das mercadorias e produtos que foram arrestados nos estabelecimentos comerciais das recuperandas.

Na decisão de Id. 16708030, proferida em 27/11/2018, foi declarada a competência do Juízo da Recuperação Judicial para decidir sobre os atos de constrição do patrimônio das empresas em recuperação judicial; e determinada a intimação das empresas SUPERVENDAS, POMAR – POMAR CENTRAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO e ATACADÃO S.A para procederem as devoluções determinadas pela Instância Superior, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$15.000,00.

Posteriormente, na decisão de Id. 18515589, datada de 08/03/2019, foram indeferidos os pedidos de reconsideração e rejeitados os embargos de declaração que objetivavam a suspensão/reforma de deliberação da Instância Superior, mantendo-se a ordem de devolução e a multa diária fixada; com o registro de que apenas a empresa ATACADÃO S/A havia cumprido parcialmente a ordem, depositando R$315.946,04 nos autos.

Neste cenário, verifica-se assistir razão à recuperanda, quando afirma que o agravamento da sua crise ocorreu por fato alheio ao seu controle, e calcado principalmente no descumprimento das ordens de devoluções. De outra banda, tendo as empresas devedoras afirmado que possuem viabilidade econômica e poder de soerguimento, e estando tal assertiva confirmada pelo Administrador Judicial, merece acolhimento o pedido de continuidade do processo de Recuperação Judicial, em homenagem ao princípio supremo da preservação da empresa, insculpido como norte maior da Lei 11.101/2005.

E, sob tal aspecto, é incontestável que deve ser ordenada a imediata devolução dos bens, de propriedade da recuperanda, que foram retirados de sua posse, uma vez que já restou claro nos autos que tratam-se de ativos essenciais para a continuidade do desenvolvimento da atividade empresarial, tanto que tal retirada foi responsável pela paralização dos atos comerciais.

Não é demais repisar os termos da v. decisão liminar proferida no RAI 1007962-50.2018:

“(...)

No que se refere à devolução de bens arrestados antes de se deferir o processamento da recuperação (dinheiro em conta-corrente, equipamentos e mercadorias), importante registrar que as agravantes formularam o pedido em 5-6-2018. As execuções n. 1004102-32.2018.8.11.0003, 1004051-21.2018.8.11.0003 e 1004032-15.2018.8.11.0003 foram ajuizadas respectivamente em 6-6-2018, 4-6-2018 e 1-6-2018. O deferimento do processamento da recuperação se deu somente em 11-7-2018.

Ao que consta, essa demora ocorreu porque inicialmente o juízo postergou a análise da pretensão para depois do estudo de viabilidade econômica das empresas. Interposto o AI 1007414-25.2018.8.11.0000, a antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferida para afastar a necessidade de realização de perícia prévia ou estudo de viabilidade, devendo a análise o pedido de recuperação judicial ater-se às exigências contidas no art. 51 da Lei 11.101/2005.Nesse ínterim ocorreram os arrestos/penhora. Conclui-se, dessa forma, em análise sumária, que o longo tempo para a concessão do processamento deu por culpa do Judiciário. Evidente que isso acarretou grande prejuízo à agravada. E é indiscutível que os bens arrestados/penhorados são fundamentais à continuidade das empresas, já que se trata de mercadorias que estavam à venda, maquinários, gôndolas,prateleiras, balcões refrigerados e bloqueio on-line em contas bancárias.(...)”. (Id. 14453057).

Posteriormente, também este Juízo proferiu decisão registrando a necessidade da devolução dos bens e valores constritos.

Atente-se:

“(...)

Ante tal, é inquestionável a competência desse juízo da recuperação judicial para decidir sobre as medidas relacionadas ao controle dos ativos financeiros e operacionais das recuperandas, inclusive atinentes aos atos de execução relativos a fatos anteriores ao deferimento da recuperação judicial, que devem se submeter ao plano, sob pena de inviabilizar o soerguimento empresarial.

(...)

Assim, em consequência do acima exposto, é clarividente que este juízo da recuperação judicial deve adotar diretamente as medidas que se fizerem necessárias para a implementação efetiva da v. decisão liminar proferida pela Instância Superior nos autos do RAI no1007962-50.2018, datada de 30 de Julho de 2018 e ainda pendente de cumprimento. (...)

Oficie-se os juízos por onde tramitam os processos no 1004558-79.2018 (1a Vara Cível), 1004051-21.2018 (2a Vara Cível) e 1004102-32.2018 (2a Vara Cível), comunicando a presente determinação, adotada com vistas ao efetivo cumprimento da v. decisão proferida no RAI no 1007962-50.2018 em 30/07/2018 e fundada na competência do juízo recuperacional para decidir sobre atos de constrição do patrimônio das empresas em recuperação judicial, com cópia da liminar recursal e da presente decisão. (...)”. (Id. 16708030).

Destarte, não restam dúvidas que os bens e valores que foram retirados da posse da recuperanda, e que são essenciais ao desenvolvimento das atividades empresariais da mesma, devem ser imediatamente restituídos; bem como no que concerne aos prédios onde funcionavam o seu estabelecimento comercial.

Nesse sentido, destaco ainda recentes julgados

(...)

“ Por fim, valioso destacar que, embora a liminar recursal proferida no RAI 1007962-50.2018 tenha sido revogada (Id. 20340167), as razões que impõem a devolução dos bens e valores retirados da posse da recuperanda subsistem, em conformidade com a explanação contida na decisão judicial de Id. 16708030, além daquela que foram consignadas nesta oportunidade. Sem contar que a revogação ocorreu em razão de fatores procedimentais, sem que o mérito fosse reapreciado.

Sendo assim,
DEFIRO
o pedido formulado pelas recuperandas, mantendo suspensa a decisão de falência e
AUTORIZANDO O PROSSEGUIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
“.

Os agravantes alegam essencialmente que a liminar concedida no Agravo de Instrumento n. 1007962-50.2018.811.000 para determinar a restituição foi mais tarde revogada no mérito.

Isso realmente ocorreu. E como a liminar tem natureza precária, a consequência da sua revogação de forma expressa é a cessação dos seus efeitos.

Todavia, com relação ao agravante Atacadão, as recuperandas ingressaram com o Agravo de Instrumento n. 1007620-39.2018.8.11.0000 da
decisão que, na Ação de Execução por Título Extrajudicial n. 1004102-32.2018.8.11.0003, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, por ele ajuizada, deferiu a tutela de urgência para que se procedesse ao arresto de mercadorias das empresas em recuperação judicial até o limite do crédito exequendo. O Recurso foi provido. Confira-se a ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - ARRESTO DE MERCADORIAS PERTENCENTES À PESSOA JURÍDICA - DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DO FEITO EM RELAÇÃO A ELA - RECURSO PROVIDO.

Tendo o juízo da Recuperação Judicial determinado a suspensão do curso de todas as ações e execuções contra a devedora por 180 dias, nos termos do art. 6o, caput e §4o, da Lei no. 11.101/2005, não se justifica a manutenção da ordem de arresto das mercadorias encontradas nas suas dependências”.
(N.U 1007620-39.2018.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgado em 14/11/2018
, publicado no DJE 23/11/2018).

O Atacadão apresentou Recurso Especial, cujo seguimento foi negado, e o trânsito em julgado deu-se em 16/04/2019.

Por conseguinte, a revogação da liminar em outro RAI (n.
1007962-50.2018.811.000) não altera
o fato de que o próprio arresto deferido na Execução n. 1004102-32.2018.8.11.0003 foi desconstituído no RAI 1007620-39.2018.8.11.0000 e, portanto, desde então era ônus do Atacadão o seu cumprimento.

Este, com essa finalidade, depositou R$ 315.946,00 em 24/01/2019 no juízo da RJ (ids n. 17597783, 17597782 e 17597783),
exatamente a quantia indicada pelo oficial de justiça no auto de arresto
(id n. 16432302, página 1, 1o grau).

Porém, a recuperanda diz que esse montante não corresponde a 30% do valor real dos bens efetivamente arrestados (id n. 18026619, página 1).

Acontece que até agora não se tem notícias de que as agravadas suscitaram, na Execução, erro na avaliação dos valores arrestados pelo oficial de justiça na Execução, muito menos de que naquele feito foi desconstituído o auto de arresto.

Assim, por ora é vedado ao juízo da RJ apenas com base na alegação unilateral das recuperandas mandar que o Atacadão deposite mais R$ 534.749,75, uma vez que este restituiu
exatamente a importância mencionada pelo oficial de justiça na Execução
.

E mais, o próprio administrador judicial manifestou-se para que referida empresa fosse intimada a comprovar a divergência de valores (id n.

33830529, página 5).

À vista disso, nesse ponto a decisão deve ser anulada para que essa matéria seja melhor analisada pelo juízo
a quo
, inclusive no que concerne à competência para desconstituir os montantes apontados em auto de arresto realizado em outra lide (Execução).

Enquanto essa questão não estiver devidamente resolvida, não há como estabelecer que se proceda ao depósito de qualquer outro valor.

As demais agravantes (
Super Vendas
e
A Lugli representação EPP
)
discutem a ordem de restituição do gerador objeto de arresto na Execução n.
1004558-79.2018.811.0003.

Como já relatado, em 27/11/2018 foi determinada essa devolução, e em 08/03/2019 rejeitados os Embargos de Declaração opostos pelas agravantes Super Vendas e A. LUGLI, cuja arguição de que os efeitos da liminar concedida no RAI n. 1007962-50.2018.811.000 não se estenderiam à Execução n. 1004558-79.2018.811.0003 foi rechaçada.

Dessa forma, competia a elas se insurgirem contra essa decisão naquela oportunidade, o que não fizeram. Consequentemente, não podem só agora pretender sua reforma, pois no
decisum
agravado foi determinado apenas o cumprimento da decisão

de id n.
16708030, de 27/11/2018.

Posto isso, a discussão está preclusa, ante a não impugnação no momento oportuno, sendo vedado abordar matérias já objeto de decisão não recorrida na ocasião adequada.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso somente para dispensar o Atacadão de depositar mais R$ 534.749,75 enquanto não ficar definido se o valor indicado pelo oficial de justiça no auto de arresto (R$ 315.946,00) corresponde aos bens arrestados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021